Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714353-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARLETE LIMA SEREJO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo (rectius: antecipação dos efeitos da tutela recursal), contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação declaratória de nulidade de intimação demolitória e ordem de suspensão de remoção de quiosque localizado na CNN 02, Via MN 1, Ceilândia/DF (Banca no 53), indeferiu pedido de revogação da tutela de urgência concedida em favor da agravada, permissionária, para evitar a demolição do seu quiosque (ID 109541641 – autos originários). Na origem, a liminar foi concedida diante da verossimilhança das alegações da agravada e o risco de lesão de difícil reparação, uma vez que, além de deter permissão para ocupar área pública, o agravante não ofereceu qualquer solução para a realocação dos comerciantes, de sorte que a intimação demolitória, na ocasião, se afigurava excessiva. O agravante sustenta que: 1) comprovou fatos novos que ensejam a revogação da liminar: a agravada formulou requerimento de realocação do seu mobiliário urbano em 28/12/2021 e que os ressarcimentos pleiteados pela revogação da permissão estavam sendo analisados, com fundamento no art. 2o, § 3o, da Lei Distrital no 324/1992; 2) o pedido foi indeferido sem fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o que implicou postergação da análise do pleito no momento da prolação da sentença; 3) existência de periculum in mora reverso, pois a permanência do quiosque põe em risco a própria continuidade da obra realizada nas proximidades, de relevante interesse público (revitalização da Avenida Hélio Prates), além da possibilidade de acarretar custos extraordinários ao Estado, conforme manifestação do Ministério Público na origem. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso. Subsidiariamente, a cassação da decisão agravada, por ausência de fundamentação, com determinação ao juízo de origem para apreciar o pedido de revogação na origem. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido retificação da natureza do precatório expedido. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada e aquela a que se reporta (concessão da tutela de urgência) possui o seguinte teor, respectivamente: “A ponderação sobre a pertinência de manter ou não os efeitos da liminar serão apreciadas por ocasião da sentença. Considero que o feito encontra-se suficientemente instruído e apto à sentença. Ao Ministério Público. Após, retornem conclusos para a sentença.” “Reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, pelas seguintes razões: é bem verdade que a autorização administrativa é ato precário, sujeito à possibilidade de revogação pela Administração, em ato discricionário. Contudo, sendo ato benéfico ao administrado, impõe-se no mínimo o estabelecimento de regular procedimento em que seja assegurado o exercício da ampla defesa e contraditório, desbordando do razoável a mera exigência dirigida ao permissionário de proceder à demolição da edificação, às suas expensas, no exíguo prazo de cinco dias, quando a ocupação esteja respaldada em contrato administrativo válido e eficaz (id 10953781). Se é certo que o interesse público deve prevalecer sobre o particular na gestão da cidade, tal prevalência não deve se dar de modo autoritário e de inopino, sendo direito do cidadão conhecer ao menos a motivação do ato de império, e exercer a defesa de seus próprios interesses. O periculum in mora emerge da iminência do decurso do exíguo prazo estipulado no ato administrativo aqui submetido ao controle jurisdicional de legalidade, a impor a demolição sumária do prédio utilizado sob permissão da própria Administração, o que implicará em prejuízo de difícil reparação às atividades econômicas desenvolvidas pela autora, sem que se vislumbre qualquer aceno da Administração a uma compensação razoável à particular que detém legítima expectativa de fruição do bem público mencionado no contrato administrativo pelo restante do período de vigência do contrato (no caso, praticamente mais um ano). Em face do exposto, concedo a liminar, para suspender os efeitos da notificação demolitória submetida ao controle jurisdicional de legalidade neste feito” – grifou-se Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência foi concedida por ausência de prévia intimação do mandado demolitório do quiosque da agravada. Entretanto, os fatos novos demonstrados nos documentos juntados na origem não são suficientes para afastar os requisitos que ensejaram o seu deferimento. Em análise da manifestação da Gerência de Gestão de Territórios da Administração Regional de Ceilândia (ID 116223266 – autos originários), observa-se que o agravante apenas recebeu o pedido da agravada para realocação do quiosque para outra localidade, mas, até a presente data, não o decidiu: “E, por fim, consubstanciada nas informações disponibilizadas por sua Diretoria de Mobiliários Fixos, a Secretaria Executiva das Cidades informa ainda que analisou os autos por meio do Despacho - SEGOV/SECID/UAPD (79458795), o qual apresenta as seguintes informações: Ofício 173 (79810388) SEI 00020-00047282/2021-77 / pg. 19 "Vieram os autos da Gerência de Gestão de Território, da Administração Regional de Ceilândia, pelo Despacho no 76633754, informando que a notificação não foi realizada sob orientação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF, pelo O:cio no 1860/2021, conforme extrato, visando o cumprimento dos prazos de execução das obras da Avenida Hélio Prates: Ante o exposto, baseado na legislação destacada (Lei 4.257/08 - Decreto 17.079/95), na eficiência administrativa que deve orientar o ato público, esta especializada recomenda que as desobstruções sejam efetivadas independente de notificações, evitando recursos e prazos que certamente trariam prejuízo ao cronograma de execução das obras Neste diapasão, aquela Regional Administrativa orientou os permissionários/ocupantes realizarem o requerimento de relocação, conforme passa a expor, os quais, alguns, foram recebidos por esta Diretoria de Mobiliários Fixos e encaminhados às respectivas áreas técnicas competentes: E sendo assim, orientamos aos permissionários dos mobiliários urbanos sito na CNN 02, protocolar junto a esta RA solicitação de realocação, indicando 03 (três) locais para possível realocação. Considerando que os Termos de Permissão de Uso bem como, os Termos Especiais de Regularização para Renovação de Permissão de Uso foram emitidos pela extinta Diretoria de Serviços Públicos da Coordenadoria das Cidades, respectivamente atuais Sumac e Secid, encaminhamos, os referidos processos, para manifestação quanto a possibilidade de atendimento do pleito e demais orientações atinentes as medidas a serem tomadas por esta Administração. Assim, recebemos o Requerimento (id. 75350428) em nome de ARLETE LIMA SEREJO RABELO, CPF no 417.612.351-68, em 28 de dezembro de 2021, solicitando a relocação do mobiliário urbano em comento, pelo Processo Administrativo no 00138-00005441/2021-67, que foi encaminhado à Gerência de Quiosques e Bancas de Jornais e Revistas - Gequep em 03 de janeiro de 2022. Ratificamos que não compete à Sumac o impedimento do ato administrativo de demolição, já que, entre as competências regimentais desta pasta encontra-se a emissão/cassação das autorizações/permissões de uso dos mobiliários urbanos (feiras, quiosques, ambulantes em eventos, trailers, engenhos publicitários e food trucks). Isto posto, considerando que a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal deve representar o Distrito Federal em juízo, e que o prazo para resposta do presente finalizou em 10 de dezembro de 2021, sem prejuízo da análise do Processo SEI-GDF no 00138-00005441/2021-67, restituímos os autos para conhecimento à PGDF das manifestações exaradas." Como se vê, não se sabe se a edificação deverá ser objeto de remoção, pela própria agravada, ou se o mandado demolitório foi mantido, em razão das obras de revitalização da Avenida Hélio Prates. Apesar da manifestação ministerial da origem, favorável à reconsideração da tutela concedida, verifico, nesta estreita cognição, que os seus fundamentos não alteram o quadro fático-jurídico dos autos. Primeiro, porque, independentemente da declaração da inconstitucionalidade da lei distrital que permitia o “Termo Especial de Regularização e Renovação de Permissão de Uso” (Acórdão 569869, 2010.00.2.019355-7ADI, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2012, publicado no DJE: 7/2/2014. Pág.: 38) não afasta eventual direito de indenização da permissionária por resilição unilateral, nos termos do art. 40 da Lei no 8.987/94 e da lei de licitações e contratos. Segundo, porque, apesar da eventual permanência da edificação erguida, em tese, em local impróprio desde o princípio, em área lideira à obra, o fato é que o próprio Estado conferiu a permissão, e gerou para si a obrigação de observar o devido processo administrativo, quanto à realocação do quiosque. Mas a questão não foi solucionada. Finalmente, o requisito periculum in mora reverso não está devidamente caracterizado. O requerimento da agravada, decisivo para delimitar os efeitos da extinção da permissão, está pendente de decisão há quase seis meses. Tal ato é incompatível com a urgência alegada, sobretudo porque o ato administrativo pretendido é de demolição, não de realocação, em princípio. A alteração da ordem administrativa é essencial para a solução do litígio, se é que se pretende declarar, eventualmente, a prejudicialidade de seu objeto. Consequentemente, não há qualquer urgência ou lesão grave ou de difícil reparação a ser evitada por meio de decisão liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator